Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0729071-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FABRÍCIO VIEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes. 2. O delito foi praticado em 29-dezembro-2014. A pena aplicada foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o apenado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Logo, o prazo prescricional é de 6 (seis) anos de reclusão (conforme artigo 109, inciso III, c/c art. 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 22-maio-2015. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 3. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, asseverando que, em observância ao princípio da presunção de inocência, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Verbera que somente a partir do momento da constituição do título executivo judicial definitivo passível de execução da pena é que se deve iniciar a contagem do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Carta Magna. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017